Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR. ARTIGO 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO NO PODER DE CORREÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do delito de maus tratos estão devidamente comprovadas nos autos.
2. Ainda que se considere legítimo o direito de correção do filho menor de 14 (quatorze) anos, a conduta de agredi-lo, a ponto de causar-lhe lesão física, demonstra evidente abuso dos meios de correção ou disciplina, eliminando a possibilidade de aplicação da excludente de ilicitude atinente ao exercício regular de direito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.